Tribunal: STF
Processo: ARE 1263359
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, bem como de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, ambos interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 5): 
    “PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PREFEITO MUNICIPAL AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL 
    - Não tendo os supostos delitos sido cometidos durante o exercício do mandato de Prefeito, aplicável o entendimento adotado pelo C. STF na Questão de Ordem na Ação Penal 937, com o afastamento do foro por prerrogativa de função. Remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau.”
    Os embargos de declaração defensivos (eDOC 11, p. 13), assim como os aclaratórios ministeriais (eDOC 14, p. 7), foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de Pedro Luís de Freitas Gouvêa Junior (eDOC 12, p. 13 - eDOC 13, p. 7), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVIII e LIII, 127, § 1°, e 128, § 5° I, "b", todos da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a remessa do feito ao juízo singular ofende o princípio do promotor natural, uma vez que “a denúncia ofertada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça foi subscrita por membros do Ministério Público aos quais faleciam atribuições para atuar no caso.”
    Já no apelo extremo ministerial (eDOC 15, p. 13 - eDOC 16, p. 11), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 29, X, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que a competência para julgar o feito é do TJSP, visto que o entendimento firmado pelo STF na Ação Penal 937 aplica-se apenas aos parlamentares federais, no que se refere aos limites de aplicação da prerrogativa de foro.
    O extraordinário defensivo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela incidência da Súmula 282 desta Corte (eDOC 18, p. 1-2)
    É o relatório. Decido.
    1. Recurso extraordinário de Pedro Luís de Freitas Gouvêa
    Observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    2. Recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de São Paulo
    Com efeito, ao declinar da competência originária para julgar o feito, o TJSP assentou o seguinte (eDOC 10, p. 6-9, grifei):
    “Inicialmente, anoto que deve ser acolhida a alegação de necessidade de unificação do julgamento perante o Juízo de primeiro grau, por não gozar o denunciado do foro por prerrogativa de função no presente caso, em razão do recente entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937. 
    Com efeito, após as primeiras decisões deste Relator, consolidou-se o entendimento do C. STF no sentido de que o foro por prerrogativa de função se aplica somente aos crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, ficando assim decidido:
    (…)
    E, conforme a denúncia (fls. 09/67), os crimes supostamente praticados pelo denunciado ocorreram no ano de 2012, quando ele ocupava o cargo de Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de São Vicente, para o qual não é previsto o foro por prerrogativa de função. 
    Nesse ponto, anoto que, muito embora a D. Procuradoria Geral de Justiça tenha se manifestado no sentido de que o mencionado entendimento não seria aplicável, tendo em vista que se referiu aos parlamentares federais, não sendo possível a utilização do princípio da simetria, bem como o fato de se tratar de questão constitucional, que deve ser apreciada pela referida Corte, entendo que a decisão deve ser adotada no presente caso. Isso porque o artigo 29, inciso X, não fixa parâmetros para a determinação de tal competência, sendo passível de interpretação por este E. Tribunal, a fim de delimitar a própria competência originária. Assim, estando o foro por prerrogativa de função relacionado à função e não constituindo privilégio da pessoa que a ocupa, deve realmente ser entendido de forma restritiva, em homenagem aos princípios da igualdade e isonomia.
    (…)”
    Verifico que o entendimento adotado no aresto recorrido está em consonância com jurisprudência dominante desta Corte, segundo a qual “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937-QO, Pleno - Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJe 11.12.2018), sendo tal entendimento também aplicável a crimes cometidos por prefeitos municipais. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a prefeito municipal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Fato em apuração que não foi levado a efeito durante o exercício do atual cargo, tampouco está relacionado com a presente função de prefeito desempenhada pelo réu. 6. Acórdão do tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.12.2018, além de outros precedentes específicos a prefeitos municipais. 7. Agravo regimental não provido.
    (ARE 1232434 AgR, Rel. Min, Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, grifei)”
    No mesmo sentido: RE 1.231.757 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019; ARE 1.255.651 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.04.2020.
    3. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente